Tribunal: STJ
Processo: 5001499-45.2021.8.24.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2257672 - SC(2026/0039493-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: CLAUDIA REGINA FAUSTO DIEHL
RECORRENTE
: KAIO FELIPE DIEHL
ADVOGADOS
: GIOVANI ELIAS BRUGNAGO - SC038734
SAMANTHA EMMANUELY HAFEMANN - SC054861
RECORRIDO
: RITA LOBASKI DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANTONIO FRANCESCHI JUNIOR - SC043201
INTERES.
: CHEIROS E CORES PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
C/C
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Ação de cobrança
compensação de danos morais.
c/c
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Afasta-se a multa do
§ 2o, do CPC quando não se caracteriza o
art. 1.026,
intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
05/05/2026
11/05/2026,
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e5407e5-77e9-4cbb-a321-8c0607bc9479

RECURSO ESPECIAL No 2257672 - SC(2026/0039493-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: CLAUDIA REGINA FAUSTO DIEHL
RECORRENTE
: KAIO FELIPE DIEHL
ADVOGADOS
: GIOVANI ELIAS BRUGNAGO - SC038734
SAMANTHA EMMANUELY HAFEMANN - SC054861
RECORRIDO
: RITA LOBASKI DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANTONIO FRANCESCHI JUNIOR - SC043201
INTERES.
: CHEIROS E CORES PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
C/C
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Ação de cobrança
compensação de danos morais.
c/c
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Afasta-se a multa do
§ 2o, do CPC quando não se caracteriza o
art. 1.026,
intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por CLAUDIA REGINA
FAUSTO DIEHL e KAIO FELIPE DIEHL, fundamentado na alínea " a" do permissivo
constitucional.
de cobrança
compensação de danos morais, ajuizada por RITA
Ação:
c/c
LOBASKI DOS SANTOS, em desfavor dos recorrentes e de CHEIROS E CORES
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (ora interessada).
julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de
Sentença:
condenar os recorrentes e a ora interessada a restituir, em favor da recorrida, o
valor de R$ 44.916,89 (quarenta e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e
oitenta e nove centavos).
Documento eletrônico VDA54991486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:10
Código de Controle do Documento: ddd0d155-0d1c-43a4-91bc-3889bfea0916

negou provimento à apelação interposta pelos recorrentes,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
CUMULADA COM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO DE VALORES DECORRENTES DE
CARTAS DE CRÉDITO. RELAÇÃO INFORMAL E FAMILIAR ENTRE AS PARTES.
PARTICIPAÇÃO DIRETA DOS RÉUS PESSOAS FÍSICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame:
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação de cobrança, condenando os réus pessoa física e
jurídica, solidariamente, à restituição parcial de valores transferidos pela autora,
oriundos de cartas de crédito, com fundamento em contrato de empréstimo e
relação de confiança entre as partes.
II. Questão em Discussão:
Discute-se a legitimidade passiva dos réus, pessoas físicas, para
responderem solidariamente por dívida oriunda de contrato informal firmado com a
autora, tendo como beneficiária formal a pessoa jurídica da qual são sócios.
III. Razões de Decidir:
Instrução processual que demonstrou que os réus pessoas físicas
participaram diretamente da negociação e da gestão dos valores transferidos,
inclusive com tratativas pessoais e familiares com a autora.
Jurisprudência que admite a responsabilização solidária de pessoas
físicas em contratos informais, especialmente quando há vínculo de confiança e
participação ativa na formação da obrigação, pois " havendo nos autos provas de
que a [...] Ré participou diretamente da negociação [...], evidente está sua
legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda " (TJSC, Apelação
Cível n. 2013.079451-6, de Urussanga, rel. Joel Figueira Júnior, Quarta Câmara de
Direito Civil, j. 14-12-2015).
Prova documental e testemunhal que confirmou a existência de saldo
remanescente não quitado.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a
responsabilidade solidária dos réus e determinou a restituição parcial dos valores.
Cabimento de honorários recursais (e-STJ fl. 270).

opostos pelos recorrentes, foram rejeitados,
Embargos de declaração:
tendo-lhes sido aplicada a multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
aponta a violação dos arts. 49-A, 50 e 1.024 do CC;
Recurso especial:
489, § 1o, 795 e 1.026, § 2o, do CPC. Além de negativa de prestação jurisdicional,
sustenta que:
(i) os bens particulares do sócios não respondem pelas dívidas da
sociedade, ante o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica;
Documento eletrônico VDA54991486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:10
Código de Controle do Documento: ddd0d155-0d1c-43a4-91bc-3889bfea0916

(ii) para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa exige-
se a demonstração de abuso de personalidade, caracterizado por desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, com a devida instauração de incidente
processual; (iii) a responsabilização pessoal dos recorrentes decorreu
exclusivamente de presunções subjetivas, como vínculo de parentesco e suposta
atuação informal na empresa que recebeu os valores objeto da demanda;
(iv) os recorrentes não participaram da contratação, não assinaram
qualquer instrumento jurídico vinculativo e não se beneficiaram pessoalmente dos
valores; e
(v) a multa por oposição de embargos de declaração protelatórios é
incabível na espécie.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. Da violação do art. 489, § 1o, do CPC
1. Compulsando o acórdão recorrido, constata-se que o
concluiu
TJ/SC
pela responsabilidade dos recorrentes e da ora interessada no caso concreto,
diante das particularidades constatadas, ainda que não desconheça o princípio da
autonomia patrimonial da pessoa jurídica (e-STJ fl. 282).
2. Destarte, devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito,
e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
§ 1o, do CPC.
art. 489,

II. Do reexame de fatos e provas
3. O
assim se manifestou a respeito da legitimidade passiva dos
TJ/SC
recorrentes:

Da análise do feito, verifica-se que laborou em êxito o togado singular,
porquanto é possível extrair dos autos que a autora realizou empréstimo de quantia
financeira aos réus, oriunda de cartas de crédito da empresa Ademilar, com o
compromisso verbal de devolução integral, além do pagamento das parcelas
mensais dos consórcios. A negociação se deu também em razão da relação familiar
entre as partes, sendo Kaio genro da parte autora à época dos fatos.
Neste ponto, a despeito de os valores terem sido depositados na conta
da pessoa jurídica Cheiros e Cores Produtos de Higiene e Limpeza Ltda., a instrução
processual revelou que os
participaram ativamente da negociação,
apelantes/réus
Documento eletrônico VDA54991486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:10
Código de Controle do Documento: ddd0d155-0d1c-43a4-91bc-3889bfea0916

sendo os principais interlocutores da autora, inclusive por meio de mensagens e
(ev. 18, documentação 6).
tratativas pessoais
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em hipóteses de contratos
e relações de confiança, especialmente quando permeadas por vínculos
informais
familiares, a análise da legitimidade passiva deve considerar a efetiva participação
.
dos envolvidos na formação da obrigação, ainda que não formalmente signatários
(...)
Ademais, a própria parte demandada trouxe aos autos comprovantes de
pagamentos de valores em benefício da parte
cuja origem dos
apelada/autora,
/ré (ev. 18,
recursos aponta para conta bancária pessoal da parte apelante
documentação 3, p. 3, 5, 21, 24, 26, 34, 36, 49 e 51) (e-STJ fl. 268).

4. Alterar o decidido no acórdão impugnado exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

III. Da multa por embargos de declaração protelatórios
5. Da análise dos autos, percebe-se que os embargos de declaração
interpostos pela parte recorrente não possuem intuito protelatório, razão pela
qual, de acordo com a a aplicação da multa prevista no § 2o, do Súmula 98/STJ,
CPC deve ser afastada.
art. 1.026,

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nesta extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de afastar a multa por
oposição de embargos de declaração protelatórios, prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC.
Documento eletrônico VDA54991486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:10
Código de Controle do Documento: ddd0d155-0d1c-43a4-91bc-3889bfea0916

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.257.672 / SC
Número Registro: 2026/0039493-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014994520218240036
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDIA REGINA FAUSTO DIEHL
RECORRENTE : KAIO FELIPE DIEHL
ADVOGADOS
: GIOVANI ELIAS BRUGNAGO - SC038734
SAMANTHA EMMANUELY HAFEMANN - SC054861
RECORRIDO
: RITA LOBASKI DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANTONIO FRANCESCHI JUNIOR - SC043201
INTERES.
: CHEIROS E CORES PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
05/05/2026
11/05/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56639691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 20ba2165-8676-4de3-bfbe-72f501e7a24e

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 20ba2165-8676-4de3-bfbe-72f501e7a24e